Tribunal: TJMT
Processo: 1004176-25.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004176-25.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROGERIO DE MORAIS SILVA - CPF: 008.227.171-23 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA SALÁRIO.
NÃO CARACTERIZADA.

CARTÃO PRÉ-PAGO COM FUNÇÃO CRÉD
ITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO REITERADA DO LIMITE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS LÍCITA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com repetição de indébito proposta por correntista em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos relativos à declaração de nulidade de débitos lançados em conta vinculada ao recebimento de salário, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob o fundamento de validade da contratação do cartão pré-pago com função crédito e da utilização consciente do limite disponibilizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do cartão pré-pago com função crédito vinculada à conta utilizada para recebimento de salário foi válida e realizada com consentimento do consumidor; (
ii
) estabelecer se as cobranças de tarifas e encargos decorrentes da utilização da funcionalidade de crédito são lícitas; (
iii
) determinar se os descontos realizados ensejam repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ.

4. Os documentos juntados demonstram a adesão do autor ao produto financeiro denominado “Cartão Pré-Pago”, mediante assinatura de ficha cadastral/termo de adesão e de termo específico de autorização para desbloqueio da função crédito.

5. O produto contratado possui estrutura híbrida, composta por conta salário destinada ao recebimento da remuneração e conta de pagamento vinculada ao cartão, para a qual ocorre a transferência automática dos valores, admitindo movimentação ampla e utilização de funcionalidade de crédito.

6. A ativação da função crédito não ocorreu automaticamente, mas mediante solicitação do titular, comprovada pelo termo de desbloqueio do cartão assinado pelo autor.

7. A utilização reiterada da linha de crédito ao longo de vários anos, inclusive com a realização de múltiplas operações e repactuações do débito, evidencia ciência inequívoca da modalidade contratada e afasta a alegação de erro substancial ou ausência de consentimento.

8. A simples alegação de baixa escolaridade ou hipossuficiência técnica não afasta a validade do negócio jurídico quando há prova documental da contratação e comportamento do consumidor compatível com o conhecimento das obrigações assumidas.

9. O dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC foi atendido mediante previsão contratual da funcionalidade de crédito, da incidência de encargos e da disponibilização de meios de acompanhamento das movimentações financeiras.

10. A cobrança de encargos decorrentes da utilização da função crédito decorre do exercício regular de direito da instituição financeira, inexistindo cobrança indevida ou falha na prestação do serviço.

11. Ausente ato ilícito ou desconto indevido, não se configura dano moral nem se justifica a repetição do indébito, simples ou em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão pré-pago com função crédito vinculada à conta de pagamento associada ao cartão destinado ao recebimento de remuneração é válida quando comprovadas a adesão contratual e a solicitação expressa de desbloqueio da funcionalidade de crédito pelo
consumidor.

2. A utilização reiterada da linha de crédito e a renegociação do débito demonstram ciência da modalidade contratada e afastam alegação de vício de consentimento.

3. Não há repetição de indébito nem indenização por danos morais quando os descontos decorrem da utilização de crédito regularmente contratado.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 138, 422 e 884; CDC,
arts
. 4o, I, 6o, III, 14 e 39, III; CPC,
arts
. 1.010, II e III, 932, III, 85, §11, e 98, §3o; Resoluções CMN/BACEN no 3.402/2006 e no 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp no 1.863.973/SP (Tema 1.085); TJMT, AP no 1007799-34.2024.8.11.0041, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2025; TJMT, AP no 1006109-67.2024.8.11.0041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025; TJMG, AC no 5020176-54.2024.8.13.0027, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 17.12.2025; TJDFT, AC no 0717889-08.2024.8.07.0003, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA:

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
interposto
por
ROGERIO DE MORAIS SILVA
contra
sentença proferida pela 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, na ação de Indenização por Danos Materiais
e Morais
c/c Repetição de
I
ndébito ajuizada contra
CARUANA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados
na inicial,
e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões,
o recorrente expõe
que
a relação jurídica com a apelada
teve
orig
em

na
posição de sua empregadora, Caribus Transportes e Serviços Ltda., com a finalidade exclusiva de recebimento de remuneração mensal
.

Invoca
a ocorrência de
vício de consentimento por erro substancial, nos termos do art. 138 do Código Civil,
com fundamento na sua condição
de pessoa de
pouca
instrução
e
,
portanto,
vulnerável em todos os sentidos da legislação vigente,
desprovida de capacidade e de conhecimentos específicos sobre os produtos e serviços que lhe foram cobrados.

Afirma que
, por se tratar de uma conta salário, não recebia transferências de terceiros
nem
qualquer benefício de uma conta comum, mas

a
Instituição

f
inanceira em violação
à
Resolução no 3.919/2010 do BACEN, que determina que a contratação de pacotes de serviços
seja
realizada mediante contrato específico, o qual não foi juntado pela instituição financeira,
cobr
ou
tarifas indevidas, denominadas "mensalidade cartão diferenciado" e taxas por saque, além de disponibilizar limite de crédito pessoal sem autorização expressa
do apelante.

Invoca também a Resolução no 3.424 do Conselho Monetário Nacional e a Resolução no 3.402/2006 do Banco Central do Brasil, que disciplinam a conta salário e estabelecem que, por se tratar de modalidade exclusiva para o pagamento de salários, a conta possui movimentação restrita, não admite cheques e não pode ser objeto de cobrança de tarifas dos empregados, razão pela qual os descontos efetivados a título de tarifas de saque, extrato e cartão seriam indevidos na espécie.

Aponta violação ao art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito básico à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, ao fundamento de que os documentos subscritos não contêm informações essenciais
,

tais como
taxas de juros, Custo Efetivo Total (CET), encargos, tarifas, limites e condições de crédito, o que impediria o reconhecimento de validade ao consentimento prestado.

Sustenta que a sentença recorrida conferiu eficácia absoluta ao Termo de Adesão e ao Termo de Autorização de Desbloqueio de Cartão de Crédito
sem proceder à análise adequada da obrigatoriedade de informação clara e ostensiva imposta pelo art. 6o, III, do CDC, e que o julgado de origem ignorou precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferidos em casos idênticos envolvendo colegas de trabalho do apelante e a mesma instituição financeira.

Argumenta que a disponibilização unilateral de crédito afronta o art. 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que veda expressamente o fornecimento de qualquer serviço sem solicitação prévia do consumidor, e que a instituição financeira induziu o apelante a erro ao misturar o limite de crédito com o saldo salarial sob a rubrica "disponível", tornando obscura para o consumidor a distinção entre valores próprios e valores oriundos de crédito disponibilizado sem sua anuência.

Contesta a alegação da
instituição
financeira de que
utilizou o cartão de crédito
. Afirma
que as compras
eram
feitas na forma
de
débito e automaticamente debitadas do salário do
a
utor, quando no extrato aparecia utilização de crédito
,
na verdade era o cheque especial
que a apelada
sem autorização e unilateral
mente
disponibilizou em conta
.

Sustenta q
uanto ao dano moral que os descontos indevidos perpetrados sobre seu salário (verba de natureza alimentar) configuram evidente falha na prestação do serviço, o que atrai a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, e que tal conduta ilícita ensejou abalo psíquico, angústia e sentimento de impotência, a caracterizar dano moral
in
re

ipsa
(presumido), o qual prescinde de comprovação específica, sobretudo porque o descaso institucional e a humilhação suportada evidenciariam dor psíquica considerável.

Por fim, requer a reforma integral da sentença recorrida para
que sejam
declara
dos
nul
os
os débitos lançados pela instituição financeira na conta do apelante a título de tarifas bancárias e encargos decorrentes de utilização de limite de crédito não contratado validamente,
com a
condena
ção

d
a instituição financeira à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados, respeitado o prazo prescricional quinquenal, acrescidos de correção monetária pela
Taxa SELIC desde cada desconto indevido, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, com inversão da sucumbência e condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (id. 339175374), a parte recorrida CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
suscitou, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, com apontada violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, inciso III, c/c art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

No mérito,
pugna pela
manutenção integral da sentença, ao argumento de que o produto contratado não era uma conta salário pura, mas sim um "Cartão Pré-Pago Salário com Limite de Crédito"
. Ressalta que as condições, as tarifas e os encargos inerentes ao serviço encontravam-se expressamente previstos na Cláusula 7a do Termo de Adesão. Aduz, ainda, que o apelante procedeu ao desbloqueio voluntário da funcionalidade de crédito, utilizando-a reiteradamente e com plena ciência das obrigações assumidas. Ademais, rechaça a configuração de danos morais, por defender que os descontos decorreram de exercício regular de direito,
o que
não enseja nenhuma
situação vexatória ou humilhante. Refuta, por fim, o pleito de repetição do indébito em dobro, invocando o preceito da Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal (STF), ante a alegada ausência de má-fé nas cobranças. Requer, ao final, o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O
(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada
em sede de contrarrazões recursais,

em
que
se

alega
a
ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito que justificam a reforma ou invalidação do julgado.

Não se exige, contudo, que o apelante construa argumentação inteiramente nova ou distinta daquela deduzida ao longo da instrução processual, mas que enfrente os fundamentos sobre os quais o juízo de origem assentou sua conclusão.

Da

análise
detida
d
as razões recursais apresentadas, verifica-se que o recurso não se limita à mera repetição mecânica dos fundamentos
deduzidos na
petição inicial
, em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito, o apelante questiona especificamente a valoração conferida pelo juízo de origem ao Termo de Adesão e ao Termo de Autorização de Desbloqueio. Sustenta que tais instrumentos não contêm informações essenciais acerca das taxas de juros, do Custo Efetivo Total (CET), dos encargos e das condições gerais de crédito, circunstância que obstaria o reconhecimento de um consentimento válido.

Outrossim, impugna expressamente a conclusão de licitude das tarifas cobradas e aponta violação às normativas do Banco Central do Brasil (Bacen) que disciplinam a conta-salário. Contesta, ainda, o fundamento da sentença segundo o qual teria havido utilização consciente da linha de crédito, sob a alegação de que houve disponibilização unilateral do limite e apresentação confusa dos valores nos extratos bancários.

Por fim, questiona o afastamento da indenização por danos morais, sob o argumento de que a retenção indevida de verbas de natureza alimentar configura dano
in
re

ipsa
, o qual prescinde de comprovação específica do prejuízo.

Nesse contexto, há o
efetivo enfrentamento dos fundamentos da sentença recorrida, ponto a ponto, com exposição suficiente das razões fáticas e jurídicas que, na perspectiva do recorrente, justificariam a reforma do julgado. O fato de as razões recursais guardarem similitude com argumentos anteriormente deduzidos não configura, por si só, inobservância ao princípio da dialeticidade
,
configura, quando muito, a consistência da linha de defesa adotada pelo apelante ao longo do processo.

Desse mo
do,
rejeito a preliminar

de não conhecimento do recurso e, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central vertida nos presentes autos consiste em aferir a validade da contratação do "Cartão Pré-Pago com Limite de Crédito" vinculado à conta salário do autor, bem como a licitude da cobrança de tarifas e encargos decorrentes da utilização desse limite. Por corolário, impõe-se analisar se tal cenário fático deflagra o dever de repetição do indébito em dobro e a respectiva compensação por danos morais.

O apelante sustenta ter contratado exclusivamente conta salário, modalidade isenta de tarifas, nos termos da Resolução no 3.402/2006 do Conselho Monetário Nacional. Alega que foi induzido a erro, acreditando tratar-se de simples conta para recebimento de remuneração, e que a instituição financeira, de forma ardilosa, disponibilizou limite de crédito sem sua autorização, misturando-o ao saldo salarial nos extratos bancários. Argumenta que, por ser pessoa de baixa escolaridade e pouco conhecimento financeiro, não compreendeu a natureza do produto contratado, tendo sido vítima de prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

A apelada, por sua vez, defende que o produto contratado foi cartão pré-pago com funcionalidade adicional de crédito rotativo, produto híbrido que autoriza a cobrança de tarifas vinculadas à utilização da funcionalidade de crédito. Sustenta que o apelante teve plena ciência das condições contratuais, tendo inclusive solicitado ativamente o desbloqueio da função crédito e utilizado reiteradamente o limite disponibilizado ao longo de mais de quatro anos, além de ter formalizado duas renegociações do débito decorrente dessa utilização.

De início, convém afirmar que a norma aplicável à relação jurídica estabelecida entre as partes é o Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula no 297
:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Não obstante a tese autoral de suposto desconhecimento acerca dos contornos do contrato, fundamentada em alegada hipossuficiência técnica ou baixa escolaridade, o acervo documental acostado pela defesa atesta, inequivocamente, a adesão consciente ao produto. A contratação encontra-se disciplinada na
denominada
"Ficha Cadastral/Termo de Adesão - Cartão Caruana" (id.
339175350
)
, instrumento
devidamente
assinado pelo apelante
, acompanhado de cópia de seus documentos pessoais
.

Para o adequado deslinde da controvérsia, mostra-se imprescindível examinar, inicialmente, a natureza jurídica do produto contratado, distinguindo-o da conta salário tradicional, para então analisar a validade do consentimento manifestado pelo consumidor e a licitude das cobranças realizadas pela instituição financeira.

A conta salário tradicional, disciplinada pela Resolução no 3.402/2006 do Conselho Monetário Nacional, destina-se exclusivamente ao recebimento de salários, vencimentos, aposentadorias ou pensões, sendo vedada a cobrança de tarifas referentes a serviços essenciais como saques e transferências do valor integral creditado. Trata-se de modalidade de conta de movimentação restrita, não movimentável por cheques, cuja abertura decorre de convênio firmado entre o empregador e a instituição financeira, sem qualquer ônus para o trabalhador beneficiário. O regime jurídico aplicável a essa modalidade de conta é marcado pela gratuidade absoluta dos serviços essenciais, justamente porque o trabalhador não escolhe livremente a instituição financeira, mas é compelido a receber sua remuneração na conta indicada pelo empregador.

O produto contratado pelo apelante, diversamente, não se enquadra na modalidade de conta salário pura, mas constitui estrutura operacional híbrida que envolve a coexistência de duas naturezas distintas de registro financeiro. Conforme se verifica da análise detida dos instrumentos contratuais acostados aos autos, o funcionamento do cartão pré-pago da Caruana S/A ocorre mediante arquitetura que conjuga, de um lado, a conta salário propriamente dita, destinada ao registro do crédito salarial, e, de outro lado, uma conta de pagamento, aberta concomitantemente, de titularidade do usuário e vinculada ao cartão, para a qual os valores são automaticamente transferidos mediante operação tecnicamente denominada portabilidade.

Essa estrutura operacional está expressamente prevista na Cláusula 3a do Termo de Adesão assinado pelo apelante, que assim dispõe:

"Declaro ter recebido o CARTÃO CARUANA acima identificado (CARTÃO), sob a modalidade de pré-pago, objeto desta Ficha Cadastral/Termo de Adesão, estando ciente e concordando que, uma vez creditado o valor mensal de meu salário, conforme convênio com a minha empresa empregadora,
seja o respectivo valor automaticamente transferido (portabilidade) para conta de pagamento, também concomitantemente aberta e de minha titularidade e vinculada a este CARTÃO, de modo a permitir que haja a livre movimentação de valores e pagamentos e admitida novas cargas e recargas no cartão pré-pago.
Declaro também ter recebido, junto com o CARTÃO, a senha pessoal e intransferível a qual é a minha assinatura eletrônica e permite a utilização do CARTÃO. Tenho ciência que o CARTÃO é de meu uso exclusivo e a utilização da senha implica a plena aceitação do referido CARTÃO."

A compreensão dessa arquitetura operacional revela-se fundamental para o correto enquadramento jurídico da relação estabelecida entre as partes, na medida em que evidencia que o produto contratado não se limita à simples conta salário tradicional, mas incorpora funcionalidades adicionais que transcendem o regime normativo restritivo aplicável às contas destinadas exclusivamente ao recebimento de remuneração.

A primeira estrutura, a conta salário, permanece sujeita ao regime de gratuidade absoluta estabelecido pela Resolução no 3.402/2006 do CMN, sendo vedada qualquer cobrança de tarifas sobre os serviços essenciais. Entretanto, a segunda estrutura, a conta de pagamento vinculada ao cartão pré-pago, submete-se a regime jurídico distinto, que admite a cobrança de tarifas pelos serviços adicionais efetivamente utilizados pelo consumidor, conforme disciplinado pela Resolução no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil.

Importa mencionar que essa distinção não constitui mero preciosismo técnico, mas produz consequências jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia. Enquanto a conta salário pura destina-se exclusivamente ao recebimento de remuneração, com movimentação restrita e gratuidade absoluta, a conta de pagamento vinculada ao cartão pré-pago viabiliza a livre movimentação dos valores, a realização de pagamentos diversos e, conforme expressamente previsto no instrumento contratual, a utilização da funcionalidade de crédito rotativo, cuja ativação depende de solicitação expressa do titular e cuja utilização enseja a incidência de encargos e tarifas previamente informados.

Registra-se que a matéria objeto dos presentes autos é objeto de divergência entre as Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, orientação jurisprudencial consolidada sobre o tema. Enquanto alguns julgados reconhecem a validade da contratação do produto híbrido oferecido pela instituição financeira apelada e a licitude das cobranças realizadas, outros entendem que a disponibilização de linha de crédito em conta destinada ao recebimento de salário caracteriza prática abusiva, ainda que haja formalização contratual.

No sentido da validade da contratação, que se alinha à presente decisão, destaco o julgamento da
Apelação Cível no 1007799-34.2024.8.11.0041,
da relatoria do eminente Dr. Márcio Aparecido Guedes, Juiz de Direito Convocado, no qual
a 1a Câmara de Direito Privado

consignou
:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. CONTA SALÁRIO. CARTÃO PRÉ-PAGO COM FUNÇÃO CRÉDITO. CARTÃO CARUANA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO REITERADA DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PEDIDO GENÉRICO DE DANOS MATERIAIS. INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, fundada na suposta ilegalidade de descontos realizados em conta salário do autor.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida e utilização consciente da função crédito vinculada ao cartão pré-pago fornecido em conta salário; e (
ii
) verificar a validade e adequação da petição inicial quanto à individualização dos danos materiais alegados.

III. Razões de decidir:

3. Os documentos juntados demonstram que o autor anuiu expressamente à contratação de cartão pré-pago com função crédito, denominado “Cartão Caruana”, autorizando sua ativação após o esgotamento dos valores depositados, conforme Cláusula 7 do Contrato.

4. A utilização contínua e reiterada da função crédito por aproximadamente quatro anos revela ciência e concordância com os encargos incidentes, não se configurando falha na prestação do serviço ou ilicitude contratual.

5. O pedido de repetição de indébito é inepto por ausência de individualização dos valores supostamente cobrados indevidamente, impondo o reconhecimento parcial da inépcia da petição inicial, conforme art. 319, III, do CPC.

6. Inexistindo ilicitude contratual, falha de informação ou prova de dano, não há fundamento para indenização por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido. Reconhecimento, de ofício, da inépcia parcial do pedido de indenização por danos materiais e improcedência dos demais pedidos.

Tese de julgamento:

"1. A utilização reiterada e consciente de função crédito em cartão pré-pago vinculado a conta salário, nos termos de contrato formalmente celebrado, afasta a ilicitude nas cobranças de encargos e tarifas. 2. A ausência de individualização dos valores tidos como indevidos inviabiliza o pedido de repetição de indébito, por configurar inépcia parcial da petição inicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 319, III; 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, AC 1010232-66.2017.8.26.0161, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 05.08.2021; TJ-MG, AC 10000212554786001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 08.03.2022.

(
TJMT, AP
1007799-34.2024.8.11.0041,
Rel.: DR.
MARCIO APARECIDO GUEDES
(Juiz de Direito Convocado)
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025,
Pu
blicado
n
o DJE 15/07/2025)

No mesmo sentido, o julgamento d
o Recurso de
Apelação Cível no 1006109-67.2024.8.11.0041, sob a relatoria da Dra. Tatiane Colombo, Juíza de Direito Convocada,
em que a 2a Câmara de Direito Privado
assentou
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO COM FUNÇÃO CRÉDITO. CONTA-SALÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTRATAÇÃO VÁLIDA COM CONSENTIMENTO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:
1. Apelação cível interposta por CARUANA S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença proferida pela 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por FRANCISCO LOPES PAULO NETO em ação indenizatória. O juízo a quo declarou a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, condenou a apelante à restituição em dobro de valores descontados em conta-salário do autor e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. A apelante alega a existência de contratação regular de cartão com função crédito e autorização expressa para os descontos automáticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida e expressa da funcionalidade de crédito atrelada ao cartão vinculado à conta-salário do recorrido; (
ii
) definir se os descontos efetuados pela instituição financeira possuem amparo contratual legítimo, afastando a caracterização de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. A contratação dos serviços bancários, incluindo a função crédito no cartão Caruana, está devidamente comprovada por meio de documento assinado eletronicamente pelo recorrido, contendo cláusulas claras sobre a utilização do crédito e a autorização de descontos automáticos em conta-salário.

4. A manifestação de vontade do consumidor foi livre, informada e válida, não havendo qualquer prova de vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão) a justificar a anulação do contrato.

5. A conduta da instituição financeira encontra respaldo no contrato firmado e nos documentos acostados aos autos, que preveem expressamente o débito automático do valor mínimo da fatura em caso de inadimplência.

6. A simples alegação de desconhecimento das cláusulas contratuais não é suficiente para afastar a validade do negócio jurídico, especialmente quando há assinatura do termo de adesão.

7. A ausência de defeito na prestação do serviço e de ato ilícito impede o reconhecimento de danos materiais ou morais, conforme entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contratação da função crédito vinculada a cartão bancário, com previsão expressa de descontos em conta-salário, é válida quando há consentimento livre e inequívoco do consumidor.

(
TJMT, AP
1006109-67.2024.8.11.0041,
Rel.: DRA.
TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Contudo, anota-se haver precedentes em sentido contrário, como o mencionado pelo apelante no processo no 1005915-67.2024.8.11.0041, e outros julgados mais recentes que entenderam pela abusividade da prática, como na Apelação Cível no 1007802-86.2024.8.11.0041, que fixou a tese de que "
a cobrança de tarifas bancárias e disponibilização de crédito em conta salário sem autorização expressa do consumidor são práticas abusivas e ilegais, violando o dever de informação e a boa-fé contratual.
"

A divergência jurisprudencial revela a complexidade da matéria e a necessidade de análise casuística que considere não apenas os aspectos formais da contratação, mas também o comportamento das partes ao longo da relação contratual estabelecida e as circunstâncias concretas que envolveram a adesão ao produto financeiro.

No caso concreto, os elementos probatórios constantes dos autos conduzem à conclusão de que o apelante tinha ciência da natureza do produto contratado e das condições que regiam a utilização da linha de crédito disponibilizada, conforme pass
a-se
a demonstrar.

O acervo probatório acostado aos autos pela instituição financeira apelada demonstra, de forma inequívoca, que o apelante anuiu expressamente à contratação do produto híbrido oferecido, tendo plena ciência da existência da
“
funcionalidade de crédito
”
e das condições que regiam sua utilização.

O primeiro documento relevante para essa análise é
a

denominada “
Ficha de Cadastro/Termo de Adesão - Cartão Caruana
”
, assinado pelo apelante
.

Da atenta leitura do instrumento, infere-se que, conquanto o título do documento não consigne explicitamente em sua redação a expressão 'limite de crédito', a Cláusula 7a faz alusão direta, em redação acessível ao homem médio, à
possibilidade de utilização da 'função crédito'
. O contrato é claro ao estipular que tal função operaria de forma subsidiária, após o exaurimento do saldo atrelado à função pré-paga, alertando, bem assim, sobre a incidência de encargos rotativos dela decorrentes.

A Cláusula 7a do Termo de Adesão estabelece textualmente a existência de

encargos financeiros decorrentes da
utilização mensal da linha de crédito, evidenciando que o produto contratado não se limitava à simples conta salário isenta de tarifas, mas incorporava serviços adicionais sujeitos a cobrança. Embora os valores específicos dess
es encargos
não constem expressamente no corpo da cláusula contratual, a simples previsão da existência já seria suficiente para alertar o consumidor medianamente diligente de que o produto contratado não se enquadrava na modalidade de conta salário pura, mas envolvia funcionalidades adicionais sujeitas a cobrança.

Corroborando a transparência da contratação, além do Termo de Adesão, o Apelante assinou, de próprio punho, o
'Termo de Autorização de Desbloqueio de Cartão de Crédito',
documento que assume relevância fundamental para a compreensão da dinâmica contratual estabelecida entre as partes. Nesse instrumento, o apelante declarou expressamente:

"Na qualidade de titular do cartão de identificação abaixo especificado, com a opção para uso da função crédito, declarando-me ciente dos direitos e obrigações que decorrem da utilização da função crédito, inclusive o decorrente da necessidade de pagamento da diferença de valores a maior não cobertos pelo desconto mensal em folha já autorizado, venho requerer o DESBLOQUEIO do referido cartão para uso efetivo da função crédito a partir desta data."

A análise desse documento revela elementos probatórios de extrema relevância para o deslinde da controvérsia. Em primeiro lugar, evidencia que a funcionalidade de crédito não foi ativada automaticamente pela instituição financeira no momento da abertura da conta, mas dependeu de solicitação expressa do titular, formulada em momento posterior. Esse fato afasta definitivamente a alegação de que a disponibilização do crédito teria
ocorrido de forma
unilateral, sem conhecimento ou autorização do consumidor.

Em segundo lugar, demonstra que o apelante foi expressamente alertado sobre a existência de obrigações decorrentes da utilização do crédito, incluindo a necessidade de pagamento dos valores não cobertos pelo desconto mensal em folha, o que evidencia que ele tinha ciência de que a utilização do crédito geraria encargos financeiros a serem posteriormente quitados.

A alegação do apelante de que a contratação
da linha de crédito
teria sido compulsória,
supostamente
imposta pela empregadora no
ato
da abertura da conta, não se sustenta diante da prova dos autos.

Verifica-se

que, nas
informações constantes no portal eletrônico da instituição financeira
(
www.cartaocaruana.com.br
)
,

-
endereço este expressamente referenciado para consulta no próprio Termo de Adesão

-
a funcionalidade de crédito não é ativada automaticamente
.

Ao revés, a sua liberação encontra-se estritamente condicionada a uma solicitação expressa e volitiva do correntista por meio do aplicativo da instituição.

Nesse contexto, o Termo de Desbloqueio, assinado pelo apelante, comprova que ativamente requereu a habilitação da função crédito, em momento posterior à abertura da conta e ao início do recebimento de sua remuneração. Não se trata, portanto, de imposição unilateral da instituição financeira ou da empregadora, mas de escolha deliberada do consumidor, que optou conscientemente por aderir à funcionalidade de crédito oferecida.

Desse
modo,
afasta
-se
a tese de contratação compulsória ou de indução a erro,
por
quanto

evid
enciado

que o apelante não apenas tinha ciência da natureza do produto contratado, mas efetivamente manifestou interesse em utilizar a funcionalidade de crédito disponibilizada.
A subscrição do Termo de Desbloqueio, em que se declara ciência quanto às obrigações financeiras correlatas,
consubstanciam
manifestação inequívoca de vontade,
incompatível
com
a superveniente alegação de ignorância das condições contratuais
.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESBLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO

Na qualidade de titular do cartão de identificação abaixo especificado,
com a opção para uso da função crédito, declarando-me ciente dos direitos e obrigações que decorrem da utilização da função crédito
, inclusive o decorrente da necessidade de pagamento da diferença de valores a maior não cobertos pelo desconto mensal em folha já autorizado, venho requerer o DESBLOQUEIO do referido cartão para uso efetivo da função crédito a partir desta data.

O apelante sustenta, ainda, violação ao dever de informação previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor,
em razão de

o contrato não especifica
r
taxas de juros, Custo Efetivo Total e encargos detalhados, o que
impede

considerar que houve consentimento válido. Essa alegação, contudo, não merece prosperar.

O artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor, como direito básico, "
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
". A interpretação desse dispositivo legal deve ser realizada
equilibradamente
.

No caso concreto, a instituição financeira apelada cumpriu adequadamente o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. O Termo de Adesão, embora sintético, contém descrição clara do funcionamento do sistema de portabilidade automática entre a conta salário e a conta de pagamento, além de fazer referência expressa à existência de tarifas
e encargos financeiros

vinculados
à utilização de serviços adicionais.

Nessa mesma linha de intelecção, destaca-se o entendimento sufragado por outros tribunais pátrios em demandas análogas envolvendo a contratação de cartão de crédito, a exemplo do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC
) .
PRELIMINARES REJEITADAS. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO APRESENTADO. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DOS
VALORES .
LEGALIDADE DA MODALIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é modalidade lícita, regulamentada pela Lei 10 .820/2003, com alterações da Lei 13.172/2015, que autoriza desconto em folha de até 5% para pagamento mínimo da fatura. 2.
Não há nulidade contratual quando cumprido o dever de informação pela instituição bancária, consubstanciado na apresentação de Termo de Adesão expresso e de Termo de Consentimento Esclarecido, contendo declaração de ciência sobre a operação
contratada .

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07178890820248070003 2051033, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 30/09/2025, 8a TURMA CÍVEL)

Além da informação contratual inicial, a instituição financeira disponibilizou ao apelante meios adequados para acompanhamento periódico das movimentações financeiras e dos encargos incidentes. Conforme previsto na Cláusula 3a do Termo de Adesão, o início da utilização da função crédito seria informado ao titular por meio de envio de mensagem SMS ao telefone celular indicado no cadastro, mecanismo que reforça a transparência da operação e assegura ao consumidor a ciência inequívoca sobre a transição do uso de recursos próprios para a utilização de crédito disponibilizado.
A
lém disso, as
faturas mensais eram disponibilizadas por meio do aplicativo da instituição financeira, possibilitando o acompanhamento atualizado da movimentação financeira e dos encargos incidentes, além da possibilidade de solicitação de faturas pela Central de Atendimento, demonstrando a existência de canais adequados para acesso às informações contratuais.

O apelante invoca, ainda, sua condição de trabalhador de baixa escolaridade, motorista de ônibus, para sustentar que teria sido induzido a erro e que não teria capacidade de compreender adequadamente os termos do contrato assinado. A vulnerabilidade do consumidor, reconhecida como princípio fundamental do Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 4o, inciso I, não autoriza a presunção absoluta de incapacidade de compreensão ou a dispensa de diligência mínima na análise dos instrumentos contratuais que o consumidor subscreve.

No caso concreto, a alegação de hipossuficiência técnica não se sustenta diante dos elementos probatórios constantes dos autos. A análise da conduta do apelante ao longo da relação contratual estabelecida com a instituição financeira apelada revela que
tinha plena compreensão do funcionamento do produto contratado e das condições que regiam a utilização da funcionalidade de crédito. Co
m efeito
, o apelante não apenas aderiu formalmente ao produto financeiro oferecido pela apelada,
como

efetivamente utilizou a funcionalidade de crédito
disponibilizada de forma reiterada e consciente ao longo de mais de quatro anos.

Os extratos demonstram que a primeira utilização da linha de crédito remonta a 30 de setembro de 2021 (nos importes de R$ 14,87 e R$ 75,00). A partir de então,
o correntista deflagrou o acionamento do limite em 37 (trinta e sete) oportunidades distintas, perfazendo o montante global de R$ 3.586,05.
Tal habitualidade
evidencia
, de forma irretorquível, a ciência inequívoca da existência da margem de crédito e das regras que a norteavam.

Por conseguinte, esvazia-se a tese de que o apelante teria sido induzido a erro. A narrativa autoral não resiste ao fato de que, ao optar conscientemente pelo uso do crédito, o consumidor demonstrou nítido discernimento entre o saldo estritamente salarial e o capital rotativo ofertado pela instituição financeira.

Corrobora esse entendimento a constatação de que
o recorrente formalizou 2 (duas) repactuações do débito oriundo dessa linha de crédito.
A primeira ocorreu em 17/11/2021, mediante parcelamento em 10 (dez) prestações de R$ 291,39. Após a quitação parcial e a superveniente reutilização do crédito (o que gerou a atualização do saldo devedor para R$ 2.228,29 em novembro de 2022), sobreveio a segunda renegociação, em 28/10/2022, também dividida em 10 (dez) parcelas de R$ 281,00, adimplida integralmente em 11/09/2023.

Essas sucessivas renegociações traduzem o reconhecimento expresso da dívida e de sua origem. Ao transigir para o pagamento parcelado, o apelante chancelou a legitimidade das cobranças, tornando insubsistente a alegação de surpresa ou de desconhecimento da natureza dos descontos.

Sob essa ótica, o comportamento do apelante ao longo de toda a relação contratual revela-se frontalmente incompatível com a tese de erro substancial. Acolher o pleito anulatório, neste cenário, implicaria chancelar o enriquecimento sem causa do consumidor, rechaçado pelo art. 884 do Código Civil (CC), e tutelar patente violação à boa-fé objetiva, em manifesta afronta ao princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), insculpido no art. 422 do mesmo diploma legal.

Conquanto não se verifique um vasto repositório de julgados que debatam a terminologia exata "contratação de cartão de crédito pré-pago", afigura-se diretamente aplicável à espécie, por analogia, a consolidada jurisprudência pátria atinente aos cartões de crédito consignados. Referido entendimento ratifica que a conduta do consumidor que assina o instrumento contratual e, ato contínuo, frui do crédito de forma contumaz, fulmina a alegação de ausência de
animus
de contratar.

Nessa exata linha de intelecção, revela-se lapidar o escólio do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG):

“(...)

- A prova da efetiva utilização do cartão de crédito na função compras e/ou saques, mediante a apresentação das faturas pelo Banco réu, descaracteriza o alegado vício de consentimento e o erro substancial, por demonstrar que a parte autora tinha ciência da modalidade contratada. - O comportamento da parte autora, que alega desconhecer a contratação, mas utiliza o crédito disponibilizado, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), violando a boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais, nos termos do
art
. 422, do Código Civil.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50201765420248130027, Relator.: Des. Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 17/12/2025, Câmaras Cíveis / 21a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2025)

Nesse contexto, a subscrição dos instrumentos, aliada à inconteste sistemática de uso e repactuação, fulmina a alegação de inexistência da relação jurídica. Resta infenso a dúvidas que o produto contratado
distancia-se
diametralmente do conceito de conta-salário pura, disciplinada pela Resolução n. 3.402/2006 do BACEN.

Dessarte, o pacto revela-se existente e plenamente válido quanto à sua essência, porquanto cabalmente comprovada a anuência do autor à função de crédito, sendo juridicamente devido o capital principal consumido. Por derradeiro, impende sublinhar que o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema 1.085 (REsp n. 1.863.973/SP), sedimentou a licitude dos descontos previamente autorizados em
conta-corrente
utilizada para o recebimento de salários, amoldando-se perfeitamente à hipótese vertente.

Estabelecida a validade da contratação e reconhecido que os descontos decorreram de obrigação contratual livremente assumida e efetivamente utilizada pelo Apelante, não há que se falar em ato ilícito, cobrança indevida ou lesão a direitos da personalidade. Consequentemente, inexiste fundamento para a condenação em danos morais ou repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, uma vez que a Instituição Financeira agiu no estrito exercício regular de seu direito ao cobrar valores devidos em decorrência da utilização reiterada da linha de crédito e da ausência de pagamento integral das faturas, em total conformidade com as cláusulas contratuais expressamente aceitas.

No presente caso, não houve negativação do nome do apelante, cobrança vexatória ou exposição pública constrangedora. Os extratos demonstram que o apelante continuou recebendo regularmente seu salário, sendo que os descontos correspondiam ao pagamento mínimo das faturas, conforme autorizado no Termo de Adesão.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado da parte apelada na apresentação de contrarrazões ao recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça deferida em primeiro grau, nos termos do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026